Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-88.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação cível. Direito do consumidor. Instituição financeira. Golpe do WhatsApp clonado. Pagamento espontâneo. Atuação de terceiro estelionatário. Nexo de causalidade. Ausência. Fortuito externo.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível em ação de reparação por dano moral e material.
ii.- Questão em discussão
2. Responsabilidade da instituição financeira em casos de fraude praticadas por terceiros.
iii.- Razões de decidir
3. Por força do que dispõe o inciso II do §3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do Enunciado 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. Na hipótese de eventual delito praticado por terceiro sem vínculo com a instituição financeira contra o consumidor/correntista, a responsabilização da instituição bancária requer demonstração de nexo de causalidade entre a atividade desempenhada e o dano sofrido pelo consumidor.
5. No caso de o boleto bancário, equivocadamente pago pelo correntista, não ter sido emitido pela instituição financeira requerida, não há como responsabilizá-la pela fraude integralmente praticada por terceiro estranho aos autos.
iv.- Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado 479.